Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-23.2021.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000248-23.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CORREA DA SILVA - CPF: 362.070.121-00 (RECORRENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR NA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. ENUNCIADO 01 DO FONAJE. REMESSA INDEVIDA DO PROCESSO PARA O JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA O PROSSEGUIMENTO NA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Por haver necessidade de realização de perícia na assinatura existente no contrato, que é prova complexa, reconhece-se de ofício a incompetência do Juizado Especial.

O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. (Enunciado no 01 do FONAJE).

Devolução do feito à Justiça Comum, onde foi ajuizado, para prosseguimento dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000248-23.2021.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

João Correa da Silva

Recorrida(s):

Rogerio Diego Araújo Mantovani

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamado, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento
).

O Autor pleiteia pela reforma da sentença, alega que a assinatura aposta no contrato de empréstimo apresentado na defesa não é de sua titularidade, portanto, tal empréstimo foi realizado de forma fraudulenta, visto que nunca entabulou o negócio jurídico junto ao réu Rogério Diego Araújo Mantovani Eireli, ou sequer junto ao Banco Santander, razão pela qual, teve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 6.750.00, indevidamente.

Contudo, da análise dos andamentos processuais, verifiquei que não houve a citação do
Réu Rogério Diego Araújo Mantovani
, assim, em 25.01.2023, determinei no ID 155236691, que o Reclamante no prazo de 05 dias informasse o interesse em continuar com o referido réu no polo passivo da presente ação, entretanto, não houve a manifestação acerca da determinação. Com efeito, como não houve citação de uma das reclamadas, tal situação gera como consequência a nulidade dos atos processuais.

Primeiramente, é do autor a opção de ajuizar a ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial, não importa o valor atribuído à causa, o Enunciado 01 do FONAJE dispõe:
“O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.
Como a opção é do autor o feito deveria ter continuado tramitando na Justiça Comum.

O valor da causa, abaixo do limite de alçada do Juizado Especial, para reconhecimento da competência absoluta, deve ser observado somente nos casos em que a parte for a Fazenda Pública. O que não é o caso dos presentes autos, por isso deve prevalecer o que dispõe o enunciado 01 do FONAJE.

De toda forma, como neste caso o Recorrente nega que seja sua a assinatura aposta no contrato de empréstimo juntado na defesa, há necessidade de realização de perícia, o que torna complexa a prova e gera a incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto
, de ofício, por haver necessidade de realização de prova complexa, reconheço a incompetência do Juizado Especial e torno nula a sentença recorrida. Determino que o presente feito seja redistribuído na Justiça Comum, onde a ação foi ajuizada, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023